Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717221-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MANUEL DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MANUEL DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, processo no 0735416-70.2024.8.07.0003, que deixou de aplicar a multa previamente arbitrada em sentença pelo descumprimento da obrigação, limitando-se a fixar novo prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Eis a r. decisão agravada (ID 223165587 da origem): “1. Trata-se de pedido de Cumprimento Provisório de Sentença formulado por JOSE MANUEL DO NASCIMENTO contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. A Secretaria deverá cadastrar no sistema o advogado da parte executada, conforme informação prestada pelo exequente. Não há efeito suspensivo na apelação interposta pela executada e o título é passível de cumprimento provisório (id. 218030483 e 218024963/4). 2. Intime-se o executado para o cumprimento da obrigação de não fazer fixada no título executivo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00. 3. Intime-se ainda de que, transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, tem a parte executada o prazo subsequente de 15 (quinze) dias para impugnação (art. 536, § 4o, do CPC), que transcorrerá a partir do término do primeiro prazo, independentemente de nova intimação. 4. Fica a parte executada advertida de que incidirá nas penas de litigância de má-fé, quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. 5. Em caso de inércia da parte executada, intime-se a parte exequente a manifestar – ratificar - se pretende a satisfação da obrigação por outro modo ou a conversão em perdas e danos. 6. A intimação deverá ser realizada por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. DOU FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se.” Embargos de declaração rejeitados: “Embargos tempestivos, razão pela qual deles conheço. Nos moldes do artigo 1022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. No caso em tela, a parte embargante alega omissão na decisão proferida ID 223165587, no que tange à aplicabilidade da multa pelo descumprimento da obrigação. Não obstante os argumentos, razão não lhe assiste. Inexiste omissão na decisão proferida. A decisão de ID 223165587, que recebeu o cumprimento provisório de sentença foi clara ao DETERMINAR que a parte ré se abstenha de realizar novas cobranças indevidas em relação aos contratos no 147590689 e 147697769, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada até R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A embargante pretende, na verdade, o reexame do “decisum” a fim de adequá-lo ao seu entendimento e não sanar vício relativo a contradição, omissão ou obscuridade. Isto posto, CONHEÇO dos embargos declaratórios e os REJEITO, no ponto que se refere à omissão alegada. Lado outro, verifico que houve erro material na decisão ID 223165587, ao estabelecer o limite máximo da multa em R$ 50.000,00(cinquenta mil Reais). Assim, corrijo de ofício, o erro material e adequá-lo ao determinado na sentença e estabeleço o limite máximo pelo descumprimento da decisão, no valor de R$ 30.000,00(Trinta mil Reais). Ainda, intime-se o exequente para ciência e manifestação acerca da impugnação apresentada em ID 230535046. Prazo 15(quinze) dias. I.” O agravante sustenta que a decisão é omissa quanto ao pedido de aplicação da multa já arbitrada em sentença (no valor de R$ 30.000,00), decorrente do não cumprimento da obrigação no prazo fixado. Alega que a sentença, proferida pelo Juiz Marcos Vinícius Borges de Souza, já havia fixado multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, e que esta penalidade deveria ter sido aplicada diante do efetivo descumprimento. O fundamento jurídico utilizado pelo recorrente está baseado no art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, que confere eficácia imediata à sentença que concede tutela provisória, e no entendimento de que, havendo descumprimento da ordem judicial, deve-se aplicar a multa fixada na sentença, sendo possível a constrição via SISBAJUD para sua efetivação. O pedido do agravante é para que seja reformada a decisão agravada, com a aplicação da multa no valor de R$ 30.000,00 e a imediata realização de penhora eletrônica via SISBAJUD, diante da comprovação do descumprimento da obrigação imposta em sentença. Preparo no ID 71381072. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator